Tribunal: TJDFT
Processo: 0739777-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739777-47.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDICARLOS DE ALMEIDA BARBOSA AGRAVADO: JRM TEXTIL - EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se o Agravante EDICARLOS DE ALMEIDA BARBOSA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação da Agravada JRM TÊXTIL – EIRELI – ME, tendo em vista o teor da certidão de ID 31875002. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator